Tribunal: TCU
Processo: 019.154/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de revisão de aposentadoria em favor de Estevão Osorio Fagundes Rivero de Lara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração de concessão de aposentadoria de Estevão Osorio Fagundes Rivero de Lara, vinculado ao Instituto Nacional do Seguro Social, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, do Regimento Interno, c/c o art. 7o, § 4o, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1 reconhecer, nos termos do Recurso Extraordinário 636.553/RS, do STF, e do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , o registro tácito do ato de alteração de concessão de aposentadoria de Estevão Osorio Fagundes Rivero de Lara, sem possibilidade de revisão de ofício; 9.2 dar ciência deste acórdão ao órgão de origem e ao interessado, informando-o de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos;